Tribunal: TJDFT
Processo: 0741188-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. VIOLÊNCIA IMPRÓPRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁTICO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

1. A palavra da vítima reveste-se de alto valor probatório nos crimes praticados contra o patrimônio, desde que em consonância com os demais elementos de prova.

2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de roubo mediante violência imprópria, consistente na utilização de medicamento em bebida (“clonazepam”) para dopar a vítima e subtrair seus pertences, conforme reconhecimento fotográfico corroborado pela palavra do ofendido, pelo depoimento testemunhal e pela apreensão dos bens na residência do réu, mantém-se o decreto condenatório pela figura do art. 157, “caput”, do CP.

3. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade, devidamente observada no caso.

4. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.